Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724538-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. J. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO LUIZ MURADAS MARTINS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. F. J. M. M., representada por S. L. M. M.; em face do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) foi aprovada no vestibular para o curso de medicina no CEUB, mesmo ainda cursando o 3o ano do ensino médio, demonstrando capacidade intelectual e mérito; 2) a negativa da matrícula pela instituição de ensino superior (CEUB) viola o direito à educação e à igualdade de oportunidades, garantidos pelos artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal; 3) a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sem fundamentação plausível, mesmo diante da urgência e do risco de perda irreparável da vaga; 4) a jurisprudência e a legislação (Lei no 9.394/96, artigos 23, § 1o; 24, II, “c”; 44, I e II; 47, § 2o; 51; e art. 300 do CPC) permitem a matrícula no ensino superior antes da conclusão formal do ensino médio, desde que comprovada a capacidade do aluno; 5) a Agravante se compromete a concluir o ensino médio até o final de 2025, podendo apresentar o certificado posteriormente, inclusive por meio de prova de proficiência ou supletivo; 6) a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece o direito à matrícula em casos semelhantes, aplicando a teoria do fato consumado (art. 462 do CPC); 7) a negativa da matrícula representa violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e ao direito à educação (art. 6o e art. 205 da CF); 8) a reserva da vaga é necessária para evitar a perda definitiva da oportunidade, sendo medida cautelar prevista no art. 301 do CPC. Requer a concessão da antecipação da tutela para que a matrícula seja efetivada imediatamente, mesmo após o prazo, postergando a exigência do certificado. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a matrícula da Agravante no curso de medicina do CEUB, com a apresentação posterior do certificado de conclusão do ensino médio até o final de 2025. Subsidiariamente, requer a reserva da vaga no curso de medicina até decisão final ou até a conclusão do ensino médio. Preparo demonstrado. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 73170228). Em contrarrazões (ID 73818062), a Agravada defende a manutenção da decisão recorrida. A 2a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, em parecer, oficiou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento (ID 75803348). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 08/08/2025 (ID 245246315 na origem), foi proferida sentença julgando o mérito da ação. Confira-se o dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.2) Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se as partes. No presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2025 10:40:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador